Tribunal: STF
Processo: ARE 1258061
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ERRO MATERIAL. SALDO REMANESCENTE DO PRECATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE NOVOS JUROS COMPENSATÓRIOS. ANATOCISMO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E, NA HIPÓTESE DE ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA ANUAL, JUROS DE MORA.” (eDOC 15, p. 121) 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 15, p. 150)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que não houve correção de erro de cálculo, mas sim violação à coisa julgada. (eDOC 16, p. 27) 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que há que se reconhecer a coisa julgada, em relação à atualização do cálculo de liquidação, todavia no que se refere a equívocos materiais constantes no laudo pericial contábil, as questões são passíveis de correção a qualquer tempo, sob pena de enriquecimento ilícito do executado e irreversível prejuízo ao erário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Tratando-se de erro material, possível a correção a qualquer tempo, sob pena de enriquecimento ilícito do executado e irreversível prejuízo ao erário. 
    Ademais, o art.1°-E, da Lei n° 9.494/97, expressamente possibilita a revisão da conta até mesmo em fase administrativa, depois de expedido o Precatório, dispondo que "são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor", o que evidencia a possibilidade de apreciação dos equívocos apontados pelo executado no presente recurso. 
    Cumpre destacar, nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 
    …
    DA COISA JULGADA 
    Compulsando os documentos acostados ao recurso verifica-se que a sentença exarada no processo de conhecimento (fls. 1263-1263; 1266-1267 e 1269-1275), condenou o DAER a pagar aos autores o valor da indenização estabelecida no laudo pericial (Cr$ 176.620.351,05), sobre o qual seria aplicada correção monetária, a partir da data do laudo e, sobre o valor corrigido incidiriam juros compensatórios de 12% ao ano, a partir do desapossamento (12/12/1971) e juros moratórios de 6% ao ano, a contar do ajuizamento da ação, sendo os consectários devidos até a data do pagamento, sem capitalização de juros. A autarquia arcaria, ainda, com o pagamento de custas processuais, honorários do perito, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O recurso interposto pela autarquia foi provido em parte para determinar que os juros moratórios incidiriam a contar do trânsito em julgado (fls. 1269- 1270). 
    …
    Sobreveio, então, o Laudo Pericial Contábil de fls. 424-438, apurando o valor de R$ 11.784.174,04, o qual gerou inúmeras discussões no transcorrer da execução, no que tange à forma utilizada pelo expert para a elaboração da conta. 
    Como se vê, de fato, há que se reconhecer a existência de coisa julgada, em relação à atualização do cálculo de liquidação de fl. 1387, todavia, no que diz com os equívocos materiais constantes no Laudo Pericial Contábil de fls. 424-438, as questões são passíveis de correção a qualquer tempo, sob pena de, como já referido, enriquecimento ilícito do executado e irreversível prejuízo ao erário. 
    DO ERRO MATERIAL NO CÁLCULO 
    No que tange a existência de erro material no Laudo Pericial Contábil de fls. 424-438, assiste razão à autarquia. 
    Com efeito, uma vez realizado e homologado o cálculo de liquidação (fl. 1276), o valor da condenação restou definitivamente apurado - considerando o principal e todos os acréscimos imputados pela sentença (correção monetária, juros moratórios e compensatórios, custas, honorários periciais e advocatícios) -, tanto é assim que na seqüência foi expedido o respectivo Precatório no exato valor do cálculo (fls. 1350-1351). Portanto, a partir da homologação do cálculo, não há mais o que se discutir quanto ao valor da condenação da ação de indenização por desapropriação indireta, posto que o montante encontra-se definitivamente apurado. 
    Assim, a princípio, o cálculo de liquidação de fl. 1276, datado de 01/08/1986, que lastreou o Precatório, seria o ponto de partida. Isso porque o valor do Precatório (Cz$ 11.610.649,05) deveria ser atualizado (incidência de correção monetária e cômputo de juros de mora, na hipótese de atraso na quitação da prestação) até a data do 1° pagamento efetuado pelo DAER (12/1989), quando então o valor parcial pago (NCz$ 688.331,60) deveria ser abatido, a fim de apurar o saldo remanescente e assim sucessivamente até o pagamento de todas as parcelas.
    Entretanto, no caso em apreço, verifica-se que o cálculo de atualização de fl. 1387, embora tenha indevidamente computados iuros compensatórios após a expedição do precatório, restou acobertado pelo manto da coisa iulqada, não podendo mais ser objeto de discussão. Nesse contexto, na espécie, o ponto de partida deve ser o cálculo de atualização de fl. 1387, que apurou saldo no valor de CR$ 21.806.795.905,30, em março/1993.” (eDOC 15, p. 127)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 914.147 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.9.2018) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.103.528 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.12.2018) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente